Tribunal: TJPA
Processo: 0000467-81.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000467-81.2019.8.14.0087

APELANTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, ECLES FERREIRA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: ANDREW MARTINS BARRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – 01)
RECURSO DE APELAÇÃO DE MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
– ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06, C/C ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.° 10.826/03, C/C ART. 244-B, DO ECA, C/C ART. 288, § ÚNICO, DO CP – 1.1)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – POLICIAIS QUE INGRESSARAM ILEGALMENTE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DESCABIMENTO
.

Infere-se do conjunto probatório, que não houve
qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois a polícia civil cumpria ordens judiciais no âmbito da operação “
insanus
” (mandados de busca e apreensão e prisão temporária), ingressando no imóvel pertencente ao apelante, apreendendo expressiva e variada quantidade de drogas, materiais usados na pesagem dos entorpecentes, armas e munições de grosso calibre. Precedentes.
Preliminar rejeitada
;
02)

PLEITO COMUM APRESENTADO PELOS APELANTES MANOEL BARBOSA E ECLES FERREIRA

– 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA/AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito. Precedente;
03)

RECURSO DE APELAÇÃO DE ECLES FERREIRA BARBOSA JÚNIOR
– ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 C/C ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03 C/C ART. 288, §° ÚNICO, DO CP –
PLEITOS INDIVIDUAIS
– 3.1) REFORMA NA DOSIMETRIA DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE.
As penas impostas ao apelante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, estão bem fundamentadas em fatos extraídos dos autos e em razão de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente negativadas pelo juízo
a quo
, sendo as penas
justas e necessárias para prevenção e reprovação dos delitos e proporcionais ao caso concreto. Inteligência da súmula 23, do TJPA;
3.2) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE
.

Inviável, alterar do regime de cumprimento de pena, considerando que o
quantum
final da sanção, deve ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “a”, do CP;
04) PLEITOS APRESENTADOS POR
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
– 4.1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI N.° 10.826/03 – POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA.
Inviável, acolher o pleito absolutório, quando afirma o apelante que as armas e munições, de uso exclusivo da polícia militar, encontradas em sua residência não lhe pertenciam, uma vez que o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a autoria e materialidade do delito Ademais, os crimes dispostos na Lei n°. 10.826/03, são delitos de perigo abstrato,

logo, não há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante para infringir a conduta tipificada.

O simples fato de possuir, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no art. 16, da Lei n.° 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública;
4.2) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– INVIABILIDADE
.
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 288, do CP, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a autoria e materialidade do delito, presentes, na espécie os elementos do tipo penal, estando comprovada a existência de mais de
03 (três) pessoas, agregadas de forma estável e permanente para a prática de crimes, entre eles, o tráfico de drogas. Precedente;
4.3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INEXEQUIBILIDADE
.
Impossibilitada a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o apelante se dedica a atividades criminosas, relativas ao tráfico de drogas, além do que, a quantidade e variedade de drogas encontradas e outros materiais utilizados na pesagem de entorpecentes, não recomenda a aplicação da minorante, pois os fatos demonstram claramente que não se trata apenas de um simples traficante, mas de alguém que se dedica aos crimes ligados ao comércio de entorpecentes. Precedente;
4.4) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
– IMPOSSIBILIDADE
. As penas-base impostas ao apelante pelos crimes de tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e corrupção de menores, encontram-se bem fundamentadas em fatos extraídos dos autos e em razão de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente negativadas pelo juízo
a quo
, sendo
justas e necessárias para prevenção e reprovação dos delitos e proporcionais ao caso concreto. Inteligência da súmula 23, do TJPA;
4.5) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL
– DESCABIMENTO
.
O concurso material

de crimes, será reconhecido quando o agente pratica duas ou mais condutas (comissivas ou omissivas) que deem origem a dois ou mais delitos, sejam eles idênticos ou não. A consequência lógica desta espécie de concurso, é a somatória das penas. No caso, o apelante praticou, comprovadamente, 04 (quatro) crimes diferentes, mediante mais de uma ação, quais sejam: tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso restrito, corrupção de menores e associação criminosa. Logo, deve ser mantida a incidência do concurso material de crimes, estando correta a somatória das penas, atribuídas pelo juízo sentenciante. Precedente;
4.6) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA
.
Não deve ser acolhido o pleito para a alterar do regime de cumprimento de pena, considerando que o
quantum
final da pena, deve ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “a”, do CP;
05)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos recursos e a eles NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR E ECLES FERREIRA BARBOSA
,

por meio de advogados particulares, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Consta na denúncia que no dia 12/04/2018, por volta das 07h00min, em uma residência situada na Região das Sete Ilhas, zona rural do município de Limoeiro do Ajuru, os acusados Manoel Barbosa dos Santos Júnior e Ecles Ferreira Barbosa mantinham em depósito e/ou guardavam no imóvel onde se encontravam, 14 (quatorze) pedras de “oxi”, pesando 50 (cinquenta) gramas cada, 01 (um) tablete de “maconha” prensada pesando cerca de 40 (quarenta) gramas e mais duas balanças de precisão, modelo SF-400 e a outra da marca Diamond, modelo 500, utilizadas para a pesagem de substâncias entorpecentes.

Infere-se da inicial acusatória, que nas mesmas circunstâncias fáticas, as autoridades policiais encontraram com os acusados, uma pistola pertencente a polícia militar, marca Taurus, modelo PT-940, com duas munições intactas; uma pistola, modelo 24/7, também pertencente a polícia militar, municiada com três projéteis intactos e mais 17 (dezessete) munições de fuzil, calibre 762.

Os acusados estavam associados a Ezequiel Pantoja do Nascimento, Bielson Corrêa Farias, Rafaela Paes de Oliveira e Juliane Rocha Monteiro com o fim específico de cometer crimes, não somente o de tráfico de entorpecentes, mas também de posse ilegal de arma de uso restrito, roubos, entre outros, registrando, ainda, a acusação que os nacionais Manoel Barbosa dos Santos Júnior e Ecles Ferreira Barbosa, estavam na companhia de Juliane Rocha Monteiro, adolescente, com 17 (dezessete) anos de idade, corrompendo-a para o cometimento da traficância de drogas e demais crimes na zona rural de Limoeiro do Ajuru.

De acordo com o Ministério Público, no dia e hora citados alhures foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão temporária, cumpridos pela autoridade policial, tendo os policiais cercado o imóvel em que se encontravam os acusados. No entanto, 03 (três) pessoas que estavam na parte superior da casa surgiram na sacada, recolhendo-se logo em seguida. As equipes de policiais entraram no recinto, tendo o acusado Manoel Barbosa, vulgo “Júnior Doido”, pulando do segundo andar portando uma pistola, efetuando disparos contra os policiais. Em seguida o referido meliante saiu de casa e realizou novos disparos contra servidores da polícia civil evadindo-se em direção a uma área de mata localizada nos fundos do imóvel.

Por seu turno, Ecles Ferreira Barbosa, conhecido pela alcunha de “Luia”, saltou do segundo andar da casa com uma arma de fogo em punho e disparou várias vezes contra os policiais. Após o combate, “Luia”, deixou a pistola cair no chão e fugiu em direção a uma área de mata.

Registra a acusação, que Manoel Barbosa dos Santos Júnior e Ecles Ferreira Barbosa, se associaram aos nacionais Ezequiel Pantoja do Nascimento, Bielson Corrêa Farias, Rafaela Paes de Oliveira e a adolescente Juliane Rocha Monteiro com específico de cometer crimes, dentre eles o de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Em sede policial, o nacional Ezequiel Pantoja do Nascimento informou que as drogas, as armas e munições apreendidas pertenciam a “Júnior Doido”, afirmando, também, que as substâncias entorpecentes seriam destinadas aos “boqueiros” (pessoas que comercializam drogas) em Limoeiro do Ajuru. Destacou ainda que tanto Manoel Barbosa, quando Ecles Ferreira Barbosa, são integrantes da facção “Comando Vermelho”.

Por tais motivos, Manoel Barbosa dos Santos Júnior e Ecles Ferreira Barbosa foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n.° 11.343/06; art. 16,
caput
, da Lei n.° 10.826/03; art. 288, parágrafo único, do CP, todos em concurso material.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
, pelos crimes descritos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 16, da Lei n.° 10.826/03, c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 288, do CP, todos em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 1.726 (hum mil setecentos e vinte e seis) dias-multa e
ECLES FERREIRA BARBOSA
, pelos crimes descritos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 14, da Lei n.° 10.826/03, c/c art. 288, do CP, em concurso material, à pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 964 (novecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Inconformados, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação.

Primeiro,
ECLES FERREIRA BARBOSA
, por meio de advogado particular requer em suas razões recursais, que seja absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela reforma na dosimetria da pena e, que seja alterado o regime de cumprimento de pena.

Por sua vez, o apelante
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
, também por meio de advogados particulares, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas nos autos em razão da quebra da cadeia de custódia, pois alega que a autoridade policial ingressou no imóvel em que estava o recorrente de forma ilegal, violando, desta forma, os princípios constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

No mérito, pugna por sua absolvição por inexistência de provas suficientes para a condenação por ele sofrida, não havendo nada nos autos que demonstre que as armas e as drogas apreendidas pela polícia lhe pertenciam.

Postula por sua absolvição pelo crime de associação criminosa, pois ausentes os elementos do tipo penal.

Pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que não restou comprovada a traficância, além do que, não integra organização criminosa e é possuidor de bons antecedentes criminais.

Por fim, requer a redução da pena-base ou a diminuição das penas a ele aplicadas, quanto aos crimes pelos quais foi condenado, bem como que seja afastada a regra disposta no art. 69, do CP e, ainda que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento dos recursos interpostos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento dos recursos apesentados por
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
e
ECLES FERREIRA BARBOSA
, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO:
QUESTÃO APRESENTADA PELO APELANTE MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
.

O recorrente, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas nos autos em razão da quebra da cadeia de custódia, pois afirma que os policiais civis ingressaram ilegalmente no imóvel em que estava o recorrente.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

No caso em apreço, verifica-se que a prisão do apelante Manoel Barbosa dos Santos Júnior, conhecido pela alcunha de “Júnior Doido” ou “Junhão”, ocorreu no âmbito da operação “
Insanus
”, deflagrada pela polícia civil, após a expedição de mandados de busca e apreensão a serem efetuados no imóvel pertencente ao ora recorrente e prisões temporárias, ordens judiciais exaradas nos autos do Inquérito Policial 125/2018.000003-5.

Desta forma, deve ser rechaçada a alegação apresentada pela defesa, não estando comprovada a alegada invasão a sua residência e, por consequência, qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que os policiais civis cumprindo ordens judiciais (mandados de busca e apreensão e prisão temporária), ingressaram no imóvel pertencente ao recorrente, ocasião em que apreenderam expressiva e variada quantidade de substâncias entorpecentes, além de materiais usados na pesagem das drogas.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
INGRESSO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PROVA LÍCITA. EXAME PERICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.
2. Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
3. Extrai-se, do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, a existência de elementos concretos que evidenciaram o flagrante delito, em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, após prévia investigação policial, o que afasta o pleito de declaração de nulidade das provas e absolvição do recorrente.
(...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 761.712/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Preliminar rejeitada.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02) PLEITO COMUM APRESENTADO POR ECLES FERREIRA BARBOSA E MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR.

Examinando os argumentos expostos nos respectivos recursos de apelação, vê-se que os apelantes, apresentam, igualmente, o mesmo pleito, ou seja, pugnam por suas absolvições por insuficiência/ausência de provas, quanto à prática do crime de tráfico de drogas, afirmando, ainda o recorrente Manoel Barbosa dos Santos que
não há nada nos autos que demonstre que as armas apreendias pela autoridade policial lhe pertenciam.

No entanto, os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Com efeito, verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13473412), bem como através do laudo toxicológico provisório (ID 13473412) e do laudo toxicológico definitivo

(ID 5594216), que, comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com os apelantes,

tratando-se de 14 (quatorze) embalagens em saco plástico transparente contendo substância petrificada, neste caso, “cocaína”, pesando 684,0g (seiscentas e oitenta e quatro gramas) e um saco plástico contendo em seu interior erva seca prensada, pesando 44,0g (quarenta e quatro) gramas de “maconha” e duas balanças de precisão utilizadas na pesagem das drogas.

Em tempo, registre-se, que foram apreendidas na ocasião e no imóvel em que os apelantes foram presos em flagrante, além das substâncias entorpecentes, armas de fogo de grosso calibre, pertencentes a Polícia Militar do Estado do Pará, sendo encontradas: uma pistola, Taurus, modelo ponto 40, PM-PA 6064 e registro SFY54852; uma pistola, modelo 24/7, de patrimônio n.° PMPA 0701 e registro SBW 8092, com 03 (três) munições intactas e mais 17 (dezessete) munições de calibre 762.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos apelantes, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram da operação “
insanus
” e prenderam em flagrante os recorrentes em uma residência, local em

que

mantinham em depósito substâncias entorpecentes, de natureza diversa e em quantidade expressiva, além de inúmeras armas de fogo, de uso exclusivo da polícia militar e, usadas pelos acusados em confronto com a polícia judiciaria, quando tentavam se evadir do local do crime.

Inicialmente, o policial civil Márcio Murilo de Carvalho Freitas, delegado de polícia civil, lotado na divisão de homicídios, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, (ID
5594316
), o que ocorreu no dia
12/04/2018, por volta das 07h00min, em uma residência situada na Região das Sete Ilhas, zona rural do município de Limoeiro do Ajuru:
(...) “
Que lembra dos fatos
;
Que foi a primeira operação que fez quando entrou na divisão de homicídios
; Que lembra que foi muita gente para a missão;
Que foi a fluvial, (polícia fluvial), a divisão de homicídios e foi o CORE pela parte dos fundos, pela parte do mangue e eles foram pela parte da frente
; Que quando chegaram na casa anunciaram que era a polícia, que eles estavam cercados; Que nesse momento começou uma correria na parte de cima da casa, porque são dois andares da casa; Que começaram a correr em cima e ele entrou na casa e pela parte de baixo;
Que logo em seguida começou a ouvir uns disparos; Que quando olhou para o lado de fora viu o Manoel Barbosa descendo uma escada que tem no fundo da casa; Que o Manoel Barbosa desceu uma escada e correu em direção ao mato; Que ouviu disparos no mato; Que começou a ouvir gritos aqui na frente
;
Que quando correu para frente, ainda ouvindo os disparos, viu pular um rapaz do segundo andar e percebeu que ele soltou uma arma das mãos e correu para o mato; Que correu atrás dele no mato; Que ele pulou para o rio e foi atrás dele em uma canoa, porém ele conseguiu fugir; Que esse conseguiu fugir acredita que seja o “Luia”(Ecles Ferreira Barbosa)
; Que pelas fotos que viu e acredita que era o “Luia”; Que voltaram para realizar as buscas;
Que foram presas três ou quatro pessoas dentro da casa; Que o Alexandre (polícia fluvial), encontrou a pistola que esse pulou do segundo andar jogou lá no mato
;
Que o pessoal dentro da casa achou a droga, balança, munição de fuzil, e uma outra pistola também da polícia militar, ponto 40
;
Que o que desceu da escada fugiu; Que foi esse que teve uma troca de tiro no mato
;
Que o MANOEL veio a ser preso bem depois já; Que inclusive foi ele quem realizou a prisão dele em outro Estado; Que foi o Manoel que pulou do segundo andar da casa em uma escada
; Que era uma escada reta; Que era ele mesmo o Manoel; Que reconheceu por causas fotos que mostraram na hora da operação;
Que o que soube por ocasião da operação foi que ele estaria agindo no tráfico; Que se não se engana tinha mandado de busca e apreensão e tinha mandado de prisão
;
Que tem quase certeza que para o Manoel
, que foram na casa, havia mandado de prisão
;
Que o Ecles, “Luia”, fugiu pela mata e não sabe quando foi preso, mas que foi preso em Belém
; Que só ouviu o comentário; Que foi só na missão para esse endereço;
Que se recorda bem dos dois réus, sendo que “Luia” pulou na sua frente e viu ele jogando a arma no chão e o Manoel na hora que começaram os disparos, saiu e viu ele descendo uma escada bem íngreme, tipo escada de subir em parede de obra
;
Que lembra que foram apreendidas munições de fuzil, duas armas da polícia munições, uma ou duas balanças de precisão e droga; Que toda a apreensão foi na casa mesmo em que estavam o Manoel e o “Luia”
; (...)”.

Por certo, corroborando as declarações apresentadas pela primeira testemunha arrolada pelo
dominus litis
, o investigador de polícia civil Alexandre Costa de Souza, declarou

em juízo,
verbis: “Que não se sente constrangido por prestar depoimento na frente do réu;
Que se lembra perfeitamente dos fatos; Que estava recém lotado na delegacia fluvial; Que lembra da dinâmica do trabalho naquele dia; Que visavam capturar o Junior (Manoel Barbosa dos Santos Júnior) e mais alguns membros
;
Que quando chegaram ao local, realmente encontraram as drogas e as pistolas
;
Que quando fizeram a incursão para entrar no local algumas pessoas correram; Que na ocasião o Júnior também correu;

Que foram encontradas as pistolas; Que inclusive ele encontrou uma pistola que estava do lado da casa; Que a droga foi encontrada no interior da residência; Que lembra que foi encontrada arma, drogas e munição no local
;
Que neste dia foi o primeiro contato que teve com os acusados; Que neste dia a equipe foi dividida e ficou na equipe que fez busca na casa do Júnior e a outra equipe fez buscas em outro local; Que o Manoel correu pela parte do quintal da casa, se não está engando, viu ele correndo
; Que fizeram a abordagem pelo rio;
(ID 5494322 e ID 5494323).

Diante de tais fatos, não há dúvida alguma que os apelantes mantinham, substâncias entorpecentes no interior do imóvel em que ambos estavam e foram presos em flagrante, em razão do cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão, quando na ocasião foram apreendidas 14 (quatorze) embalagens de “cocaína”, pesando 684,0g (seiscentas e oitenta e quatro gramas) e 44,0g (quarenta e quatro) gramas de “maconha” e duas balanças de precisão, utilizadas na pesagem das drogas.

Com efeito, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
.
1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA
.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes
, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal
.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000123-14.2019.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório formulado pelos apelantes por insuficência/ausência de provas, pois, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Por fim, alegou o apelante
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
, que não há nos autos provas de que as armas de fogo apreendidas em sua residência lhe pertenciam, razão pela qual pugna por sua absolvição.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois a materialidade do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.° 10.826/03 e pelo qual o apelante, vulgo “Júnior Doido” foi condenado, resta comprovada nos autos através do auto de apreensão e apresentação de objeto
(ID 13473412)
, quando foram encontradas no imóvel em que estava o apelante, repita-se, armas de fogo de uso exclusivo da Polícia Militar, neste caso:
uma pistola, Taurus, modelo ponto 40, PM-PA 6064 e registro SFY54852; uma pistola, modelo 24/7, de patrimônio n.° PMPA 0701 e registro SBW 8092, com 03 (três) munições intactas e 17 (dezessete) munições de calibre 762.

De igual modo, não existem dúvidas quanto a autoria criminosa, pois, corroborada diante dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis Márcio Murilo de Carvalho Freitas e Alexandre Costa de Souza, transcritos alhures, que participavam das equipes policiais que deflagraram a operação “
insanus
”, que tinha como um dos alvos, o apelante conhecido pela alcunha de “Júnior Doido”, encontrando armas e munições, dentro e fora do imóvel em que o recorrente foi preso.

De mais a mais, os crimes dispostos no estatuo do desarmamento, são delitos de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante para infringir a conduta tipificada. Desta forma, não há como absolvê-lo, pois, perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. Ressalto, por oportuno, que o simples fato de possuir, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no art. 16, da Lei n.° 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, § ÚNICO, INCISO IV DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO
. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REFORMA. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001577-85.2015.8.14.0013 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023).

Assim, inviável acolher o pleito absolutório apresentado pelo apelante.

03) PLEITOS APRESENTADOS POR
ECLES FERREIRA BARBOSA
. REFORMA NA DOSIMETRIA DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pugna o apelante, pela reforma na dosimetria da pena e, ao final que seja alterado o regime de cumprimento de pena. Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

O apelante foi condenado
pelos crimes descritos no
art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, c/c
art. 14, da Lei n.° 10.826/03
, c/c
art. 288, do CP
, em concurso material, à pena total de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e 964 (novecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Dos autos, vê-se que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixou a pena-base acima do mínimo legal, para o crime de
tráfico de drogas
, em
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, valorando negativamente os antecedentes criminais, considerando a condenação do apelante em outro processo criminal (n.° 0000268-07.2009.8.14.0056), com trânsito em julgado, pelo crime de homicídio qualificado, aplicando à espécie o tema n.° 150, do C. STF (STF-RE 593818), e ainda as circunstâncias do crime, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas com o apelante, entre elas a droga conhecida como “oxi”, de alto poder deletério e viciante, além de apetrechos como balanças de precisão.

Entendo, pois,
que a reprimenda inicial encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, proporcional ao caso concreto e em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, mantendo-se, neste caso, afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do recorrente à atividades criminosas, entre elas, o tráfico de drogas, permanece o acusado condenado à pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Igualmente,
quanto

ao crime previsto no
art. 14, do estatuto do desarmamento
, o juízo
a qu
o, fixou a pena-base acima do mínimo legal, isto é,
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e 39 (trinta e nove) dias-multa apresentando fundamentos concretos extraídos do conjunto probatório, para, negativar as circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes criminais
diante da existência da
condenação do apelante em outro processo criminal (n.° 0000268-07.2009.8.14.0056), com trânsito em julgado, pelo crime de homicídio qualificado, aplicando à espécie o tema n.° 150, do C. STF (STF-RE 593818) e ainda as
circunstâncias
do crime, registrando o douto juízo que as armas foram apreendidas em decorrência de operação policial, tendo o acusado empreendido fuga com delas, a qual era utilizada para a proteção do grupo criminoso comandado por Manoel Barbosa dos Santos, vulgo “Júnior doido”.

Desta forma, vê-se
que a reprimenda encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, proporcional ao caso concreto e de acordo com a Súmula 23, deste Tribunal.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria imposta pelo juízo singular para este delito.

Por fim, quanto ao crime previsto no
art. 288 (associação criminosa)
, constata-se que o juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru, estabeleceu a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, apenas um ano acima do mínimo legal previsto na legislação penal em vigor,
valorando negativamente os
antecedentes criminais
, considerando a condenação do apelante em outro processo criminal (n.° 0000268-07.2009.8.14.0056), com trânsito em julgado, pelo crime de homicídio qualificado, aplicando à espécie o tema n.° 150, do C. STF (STF-RE 593818) e ainda as
circunstâncias
do crime, destacando o magistrado que o ora apelante se associou ao comandante do tráfico de drogas na região, logo, inviável qualquer alteração no sentido de reduzir a pena-base, considerando
que a reprimenda encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, proporcional ao caso e em consonância com a Súmula 23, do TJPA.

Ausentes, agravantes e atenuantes e causas de diminuição de pena, mantenho a causa de aumento de pena reconhecida pelo juízo de primeira instância,
ex vi
do art. 288, parágrafo único do CP, considerando, de fato, que a associação criminosa detinha diversas armas de fogo, algumas de grosso calibre e pertencentes a polícia militar do Estado do Pará. Assim, mantida a pena definitiva do apelante para este delito em 03 (três) anos de reclusão.

Portanto, perfeitamente adequada a dosimetria das penas, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória de
ECLES FERREIRA BARBOSA
, condenado à pena de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 964 (novecentos e sessenta e quatro) dias-multa
, em todos os seus termos.

Por fim, inviável acolher o pleito, no que diz respeito a alteração do regime de cumprimento de pena, considerando que
quantum
final da pena, deve, obrigatoriamente ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “a”, do CP.

04) DOS PLEITOS APRESENTADOS PELO APELANTE MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR.

4.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Pugna o apelante, por sua
absolvição
pelo crime de
associação criminosa
.

Por certo, analisando o conjunto das provas acostadas aos autos, observo que tais elementos são coesos e harmônicos, demonstrando a autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 288, do CP,
(associação criminosa)
estando presentes, neste caso, os elementos do tipo penal, pois comprovada a estabilidade e permanência de mais 03 (três) pessoas para a prática de crimes, entre eles, o tráfico de drogas, sendo o ora apelante o “chefe” de tal associação, sendo inviável acolher a tese absolutória, pelo que deve ser mantida a condenação imposta.

Na espécie, a materialidade do crime resta configurada por meio
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13473412), quando foram encontrados no local que era utilizado pelos membros da associação criminosa, armas e munições de grosso calibre, usadas para a consumação de crimes, destacando-se: uma pistola, Taurus, modelo ponto 40, PM-PA 6064 e registro SFY54852; uma pistola, modelo 24/7, de patrimônio n.° PMPA 0701 e registro SBW 8092, com 03 (três) munições intactas e mais 17 (dezessete) munições de calibre 762.

Da mesma forma, resta comprovada a autoria do delito, diante dos esclarecimentos prestados em sede policial e em juízo, por alguns dos membros do grupo criminoso, presos em flagrante durante a operação “
insanus”
, deflagrada pela polícia civil.

Em síntese,
Bielson Corrêa Farias
, ao ser ouvido em sede policial (ID 13473412), destacou,
verbis: Que no dia dos fatos estava na casa do nacional “Junior Doido” (Manoel Barbosa dos Santos Júnior), e na companhia deste estavam “Junior Doido”, Ezequiel, conhecido “Quiel”, do nacional Ecles, conhecido como “Luia”; Que na ocasião o depoente estava dormindo em uma rede na sala, quando os policiais chegaram ao local, tendo “Luia” passado a atirar nos policiais, os quais também revidaram, tendo “Júnior Doido” e “Luia”, conseguido escapar; Que afirma que ao ser realizada uma busca na casa os policiais encontraram uma pistola calibre .40, municiada e que estava no quarto de “Júnior Doido”, mas que sempre ficava na posse de “Quiel”, assim como encontraram mais de dez pedras de “oxi”, cerca de 50g cada, um pedaço de maconha prensada e munições de fuzil 762, balanças de precisão; Que foi encontrada nas proximidades da residência uma pistola .40, usada por “Luia” para atirar contra os policiais Que as drogas encontradas pertenciam a “Junior Doido”, as quais seriam distribuídas a “boqueiros” de Limoeiro do Ajuru”, ressaltando que “Luia” e “Júnior Doido”, são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”; Que afirmou o depoente que as munições de fuzil 762, pertenciam a “Júnior Doido”, e seriam negociadas em troca de drogas; Que afirma o depoente que passou a morar na casa de “Júnior Doido”, há mais de 05 (cinco) meses”.

Por sua vez, outro membro da associação criminosa,
Ezequiel Pantoja do Nascimento
, conhecido pela alcunha de “Quiel”, declarou em juízo, conforme transcrito pelo juízo na r. sentença (ID 5594285) e na parte que interessa,
verbis: “Que na casa estava o depoente, a Rafaela e o Bielson (Biel) e a Juliane; Que a polícia achou droga na casa, sendo sua; Que fazia pouco tempo que estava vendendo droga; Que a droga era para comercializar; Que a casa pertencia ao Manoel, “Júnior Doido”; Que estava há um mês na casa; Que estava dando um tempo na casa; Que foi encontrada uma pistola na casa; Que só conhecia o “Júnior Doido”; Que a droga foi encontrada na sala e estava pronta para a venda; Que não vendia droga no local; Que distribuía na região”.

Assim, pelos motivos acima elencados, vê-se que o apelante estava associado, aliado, congregado, de forma estável e permanente com outros elementos para a consumação de crimes, entre eles, o tráfico de drogas, considerando que os acusados, conforme declaram em seus depoimentos estavam ajustados previamente para a venda de entorpecentes, de natureza variada e em quantidade expressiva, além do que, utilizavam-se de armas de grosso calibre, como pistolas .40, também para dar suporte ao recorrente, dono do imóvel e “chefe” da associação criminosa armada, como bem destacou o
custos legis
em seu judicioso parecer, razões pelas quais inviável acolher o pleito absolutório. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SEM PREVISÃO LEGAL PARA O TIPO PENAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Resta caracterizado o delito de associação criminosa quando demonstrado a estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados.

II –
In casu
, inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória face as robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável.

No que tange à materialidade e autoria do crime, restam comprovadas através das
interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas, sendo evidenciada a existência de um verdadeiro esquema criminoso.
As investigações evidenciam que
o apelante e os demais agentes combinavam praticar roubos à mão armada,
vendendo e dividindo posteriormente o produto da empreitada criminosa.
(...)
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a pena de multa.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810537-50.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

4.2 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pugna o apelante, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que não restou comprovada a traficância, além do que, não integra organização criminosa e é possuidor de bons antecedentes criminais. No entanto, tal pedido não merece prosperar.

Na espécie, o magistrado sentenciante afastou a incidência do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos:

“Quanto a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, verifico que os RÉUS, MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR e ECLES FERREIRA BARBOSA, não podem gozar do benefício. Isto porque, vislumbro, pelo aportado nos autos, a dedicação deles a atividades criminosas, o que, afasta a incidência da referida causa de diminuição”.

Após o exame dos autos, bem como da decisão do juízo singular, entendo, que resta impossibilitada a aplicação da minorante, pois o apelante se dedica a atividades criminosas, relativas ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, a quantidade e variedade de drogas encontradas e outros materiais comumente utilizados na pesagem de entorpecentes não recomenda a aplicação da minorante, pois os fatos demonstram claramente que não se trata apenas de um simples traficante, mas de alguém que se dedica aos crimes ligados ao comércio de entorpecentes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA AO TRÁFICO DE DROGAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 22 pedras de "crack", pesando 55,49 g; 29 invólucros de cocaína, pesando 11,02g; 02 tabletes de maconha, pesando 328,77 g e 01 bucha da mesma substância, pesando 1,88g (e-STJ, fl. 81) -, mas principalmente devido à apreensão de balanças de precisão, arma de fogo de uso permitido e munições; acrescente-se a isso o fato de o próprio paciente haver confessado em Juízo que estava traficando há pouco dias, pois havia sido demitido de seu emprego lícito (e-STJ, fl. 79); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 868.353/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

4.3. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Requer o apelante, a redução ou a diminuição das penas-base a ele aplicadas, quanto aos crimes pelos quais foi condenado, bem como que seja afastada a regra disposta no art. 69, do CP, e que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto.

O apelante foi condenado
pelos crimes descritos
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
, c/c
art. 16, da Lei n.° 10.826/03
, c/c
art. 244-B, do ECA
,
c/c art. 288
, do CP, em concurso material, à pena de
21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e 1.726 (hum mil setecentos e vinte e seis) dias-multa.

A) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Dos autos, vê-se que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixou a pena-base acima do mínimo legal, para o crime de
tráfico de drogas
, em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, apresentando fundamentos concretos extraídos os autos, quando valorou negativamente, a
culpabilidade
, justificando a negativação de tal circunstância judicial em razão de ser o apelante o dono do imóvel em que foram encontradas drogas e apetrechos usados no tráfico, bem como, por ser o acusado o chefe do grupo criminoso, bem como os
antecedentes
criminais, considerando que foi condenado nos autos do processo criminal n.° 0008427-46.2007.8.14.0401, pelo crime descrito no art. 16, §1°, IV, da Lei n.° 10.826/03, (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), com trânsito em julgado, aplicando à espécie o tema n.° 150, do C. STF (STF-RE 593818), e ainda as
circunstâncias
do crime,

considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas com o apelante, entre elas a droga conhecida como “oxi”, de alto poder deletério e viciante, além de apetrechos como balanças de precisão.

Entendo, pois,
que a pena-base encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, proporcional ao caso concreto e em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, mantendo-se, neste caso, afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do recorrente à atividades criminosas e como bem fundamentado alhures, entre elas, o tráfico de drogas, permanece o acusado condenado à pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.166 (hum mil cento e sessenta e seis) dias-multa, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena.

B) QUANTO AO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO

Igualmente,
quanto

ao crime previsto no
art. 16, do estatuto do desarmamento
, o juízo
a qu
o, fixou a pena-base acima do mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e 60 (sessenta) dias-multa apresentando fundamentos concretos extraídos do conjunto probatório, para, negativar as circunstâncias judiciais relativas a
culpabilidade
, considerando que o acusado possuía 17 (dezessete) munições de fuzil, calibre 762, bem como os

antecedentes criminais
,
considerando que foi condenado nos autos do processo criminal n.° 0008427-46.2007.8.14.0401, pelo crime descrito no art. 16, §1°, IV, da Lei n.° 10.826/03, (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), com trânsito em julgado, aplicando à espécie o tema n.° 150, do C. STF (STF-RE 593818), e ainda as
circunstâncias
do crime, uma vez que como resta consignado no
decisum
combatido, a apreensão das munições ocorreu em operação policial da qual o réu empreendeu fuga após confronto com a polícia.

Desta forma, constata-se, mais uma vez,
que a reprimenda inicial encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, proporcional ao caso concreto e em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria imposta pelo juízo singular para este delito.

C) QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

No que diz respeito ao crime previsto no
art. 244-B, do ECA
, constata-se que o juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru, estabeleceu a pena-base em

02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
valorando negativamente a
culpabilidade
, consignando o magistrado sentenciante que a conduta é reprovável, pois o apelante era marido/companheiro da menor de idade J.R.M, bem como, os
antecedentes criminais
, considerando que o apelante foi condenado nos autos do processo criminal n.° 0008427-46.2007.8.14.0401, pelo crime descrito no art. 16, §1°, IV, da Lei n.° 10.826/03, (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), com trânsito em julgado, aplicando à espécie o tema n.° 150, do C. STF (STF-RE 593818),

logo, inviável qualquer alteração no sentido de reduzir a pena-base a ele imposta, considerando
que a reprimenda encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, proporcional ao caso concreto e em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

Ausentes, agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a causa de aumento de pena, fica mantida a pena definitiva imposta ao apelante para o crime de corrupção de menores em
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

D) QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Por fim, quanto ao crime previsto no
art. 288, do CP, (associação criminosa)
, constata-se que o juízo de primeira instância, estabeleceu a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, apenas um ano acima do mínimo legal previsto na legislação penal em vigor,
valorando negativamente a
culpabilidade
, aduzindo o magistrado que tal circunstância judicial ressoa agravada já que o acusado era o dono do imóvel e chefe a associação criminosa, bem como considerou desfavoráveis

os
antecedentes criminais
, considerando que o apelante foi condenado nos autos do processo criminal n.° 0008427-46.2007.8.14.0401, pelo crime descrito no art. 16, §1°, IV, da Lei n.° 10.826/03, (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), com trânsito em julgado, aplicando à espécie o tema n.° 150, do C. STF (STF-RE 593818), logo, inviável qualquer alteração no sentido de reduzir a pena-base a ele imposta, considerando
que a reprimenda encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, proporcional ao caso concreto e em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

Ausentes, agravantes e atenuantes e causas de diminuição de pena, mantenho a causa de aumento de pena reconhecida pelo juízo de primeira instância,
ex vi
do art. 288, parágrafo único do CP, considerando, de fato, que a associação criminosa detinha diversas armas de fogo, algumas de grosso calibre e pertencentes a polícia militar do Estado do Pará. Assim, mantida a pena definitiva do apelante para este delito em 03 (três) anos de reclusão.

Portanto, estando perfeitamente adequada a dosimetria das penas, deve ser mantida a sentença condenatória imposta à
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo “Junior Doido”
, condenado à pena final de
21 (vinte e um) anos 10 (dez) meses de reclusão
e mais 1.726 (hum mil setecentos e vinte e seis) dias-multa.

Por fim, postula pelo afastamento da regra disposta no art. 69, do CP, que diz respeito a aplicação do concurso material de crimes e ainda que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto.

No entanto, inviável o acolhimento de tais pedidos.

É sabido que o concurso material

de crimes, conforme previsão legal do art. 69, do CP, será reconhecido quando o agente criminoso pratica duas ou mais condutas (comissivas ou omissivas) que deem origem a dois ou mais delitos, sejam eles idênticos ou não. A consequência, lógica desta espécie de concurso, é a somatória das penas.

No caso em apreço, constata-se, sem maiores ilações, que o apelante Manoel Barbosa dos Santos Júnior, vulgo “Júnior Doido”, praticou, comprovadamente,
04 (quatro) crimes diferentes, mediante mais de uma ação, quais sejam: tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso restrito, corrupção de menores e associação criminosa
. Logo, deve ser mantida na espécie, incidência do concurso material de crimes, estando correta a somatória das penas, atribuídas pelo juízo sentenciante. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DANO QUALIFICADO PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS POR AUSÊNCIA DE DOLO - DESCABIMENTO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA -
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - MANUTENÇÃO - AÇÕES DISTINTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
(...)
A despeito de as ações terem sido praticadas no mesmo contexto fático, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que o apelante agiu dolosamente e com autonomia de desígnios. Assim, mediante mais de uma ação praticou dois delitos diferentes. Logo, deve ser mantido o reconhecimento do concurso material de crimes com o somatório das penas.
(TJMG - APR: 00588491920148130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 03/05/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/05/2023).

Por fim, inviável acolher o pleito do apelante, no que tange a alteração do regime de cumprimento de pena, considerando que
quantum
final da pena a ele imposta, deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR e ECLES FERREIRA BARBOSA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
,

nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024